Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA DE SOUZA JORGE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme noticiado pela impetrante, há notícias de descumprimento da liminar. Intimem-se o impetrado, para que seja dado imediato cumprimento à decisão sob pena de multa e sequestro de valores. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de fevereiro de 2023